Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE EMPREITADA. CONCLUSÃO DA REFORMA E ULTMAÇÃO DA VENDA. POTULAÇÃO ADVINDA DA ADQUIRENTE. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. RECONVENÇÃO ADVINDA DOS ALIENANTES. RESOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS. IMPUTAÇÕES RECÍPROCAS. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELOS ALIENANTES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE. COIBIÇÃO. DEFERIMENTO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O processo não se coaduna com incertezas, defluindo desse axioma que, defronte controvérsia estabelecida entre as partes sobre o inadimplemento do que contrataram, que envolvera a compra e venda de imóvel residencial, com imprecação recíproca de inadimplência, inviável que, no trânsito da ação, os alienantes, defronte pretensão de preservação do vínculo advinda da adquirente, ocupem e disponham do bem enquanto transita a ação, porquanto indispensável a preservação da situação de fato vigorante, notadamente do imóvel litigioso, até o desate da lide ou, ao menos, até ultimação da fase instrutória.

2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.